Tribunal: TCU
Processo: 023.980/2022-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de pensão civil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pensão civil instituída pelo ex-servidor Roger Lahorgue Castagno, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento na Constituição Federal, art. 71, III e IX, e na Lei 8.443/1992, em: 9.1. considerar ilegal a concessão de pensão civil à sra. Maria da Graça Ribas de Pinto Ferreira e negar registro ao respectivo ato; 9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos em boa-fé pela interessada, nos termos do Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência desta Corte; 9.3. determinar à Universidade Federal de Pelotas que adote as seguintes providências, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa: 9.3.1. dê ciência do inteiro teor desta deliberação à sra. Maria da Graça Ribas de Pinto Ferreira no prazo de quinze dias e faça juntar o comprovante de notificação a estes autos nos quinze dias subsequentes; 9.3.2. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato ora impugnado no prazo de quinze dias, a contar da notificação.